Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual responsabilidade do réu à reparação dos danos causados pelo desvio produtivo ocasionado em desproveito da autora, bem como pelos danos morais eventualmente por ela experimentados. 1.1. Em regra, a teoria do desvio produtivo está submetida às normas previstas no Código Civil.
2. É importante destacar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil brasileiro (art. 186), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte em virtrude da conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 2.1. No caso em deslinde o ato ilícito de perfurar os dois pneus dianteiros da autora, com o intuito de causar-lhe o dano material, não chegou a produzir danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.